Tribunal: TJDFT
Processo: 0720418-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEIS. BENS PARTILHADOS EM DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONSTRIÇÕES PRETÉRITAS. MANUTENÇÃO DAS PENHORAS. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. PUBLICIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão veiculada no recurso visa lograr a desconstituição da penhora com a restituição dos bens em favor da agravante sob o argumento de que os bens constritos foram objeto de partilha entre ex-companheiros.
2. Não há equívoco na manutenção das penhoras, uma vez que foram constituídas em período anterior ao acordo de divisão de bens entabulado pelos ex-conviventes, que pôs fim à ação de partilha de bens.
3. Conquanto registradas tardiamente as constrições na matrícula dos imóveis, permanecem válidas as penhoras, uma vez que a sua averbação no registro dos bens é voltada a dar publicidade a terceiros e não formalizar a restrição.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.